Tribunal: STF
Processo: ARE 1432059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO LITERAL. CONVERSÃO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. NÃO EXTRAPOLAÇÃO DO OBJETO DA DIVERGÊNCIA INSTAURADA EM SEDE DE EMBARGOS INFRINGENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E SOLIDARIEDADE. INTERPRETAÇÕES DE ACORDO COM O CASO CONCRETO.



    1. A violação literal reclama que a solução alvitrada pelo magistrado ou pelo órgão colegiado ofenda a lei em sua literalidade, ao ponto de gerar teratologia, conforme assente em sede doutrinária e na jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes: REsp 1.499.784/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/2/2015; AR 1.386/MG, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJ de 1º de julho de 2009; REsp 968.091/DF, Relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJ de 30 de março de 2009; e AgRg no REsp 974.764/RS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ de 23 de março de 2009.



    2. A jurisprudência do STJ e do STF sempre preconizou a possibilidade de ação reivindicatória ser convolada em ação indenizatória, ainda que ex officio pelo magistrado, tendo em vista a impossibilidade de devolver o imóvel reivindicado, diante das circunstâncias fáticas de cada caso concreto. Diante disso, como a providência impugnada pelo autor era, e ainda é, admitida tanto pelo STJ como pelo STF, não se cogita violação literal dos arts. 128 e 460 do CPC/1973. Precedentes: REsp 114.464/BA, Relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Turma, DJ 22/9/1997; REsp 361.689/RS, Relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 4/3/2002; REsp 894.585/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2011; e RE 109853, Relator Ministro Néri da Silveira, Primeira Turma, DJ 19/12/1991.



    3. A conversão em perdas em danos, ainda que seja sido determinada em sede de embargos infringentes, não extrapolou os limites da divergência, na medida em que se caracteriza como mero consectário da impossibilidade da reivindicação. Dessa forma, também deve ser elidida a alegação de literal violação do art. 530 do CPC/1973.



    4. É justificável a condenação solidária, por ter a Municipalidade autora atuado conjuntamente com os invasores, possibilitando a mantença deles na área invadida, já que implementou obras de infraestrutura, apossando-se, inclusive, de parte do ímóvel, para implementação dessas obras, como, v. g., a construção de ruas. Por isso, não se verifica violação literal do art. 265 do Código Civil vigente, já que se pode presumir algum ânimo entre o ora autor e os invasores na consecução de objetivo comum: urbanizar o imóvel invadido.



    5. Não se verifica ter literalmente violado o art. 47 do CPC/1973 a determinação do Juízo de primeiro grau, para que os ora réus (autores da ação primitiva) providenciassem a citação do ora autor (réu da ação originária) à luz do que previa o art. 284 do CPC/1973, devendo ser salientado que o ora autor (réu na ação originária) dispunha de mecanismos para oportunamente impugnar a decisão em questão, mas preferiu comparecer espontaneamente nos autos e contestar o pedido, sem, contudo, manejar o recurso cabível contra a ordem exarada pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ 343-357), conforme bem ponderado pelo acórdão rescindendo.



    6. A interpretação conferida ao art. 47 do CPC/1973 pelo magistrado de primeiro grau foi adequada, na medida em que o ora autor também se apossou do bem e, por isso mesmo, iria sofrer os efeitos da sentença em conjunto com os invasores. Logo, também deve ser elidida a alegação de violação literal do art. 47 do CPC/1973.



    7. Ação rescisória julgada improcedente.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII e XXIV; e 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente